Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-75.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701931-75.2017.8.07.0019 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RECORRIDA: MARA RANKEIA BEZERRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPITAL. GRAVIDEZ ECTÓPICA. DIAGNÓSTICO TARDIO. SECÇÃO TOTAL NA TROMPA DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DEMONSTRADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Presente a falha na prestação de serviço do hospital, sobretudo porque o médico deixou de adotar em tempo hábil os meios necessários para o correto diagnóstico, o que levou ao agravamento de condição clínica importante, retardando o tratamento correto da paciente e prolongando seu sofrimento, inclusive com risco de morte. 2. O dano resulta da repercussão na esfera íntima da parte autora em razão da secção total na trompa direita em decorrência do agravamento do estado de saúde da paciente. 3. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, mostra-se adequado o valor arbitrado porque proporcional e razoável. 4. Não há cogitar de dano estético, se inexiste indicativos de que a cirurgia realizada de emergência na autora tenha sido desnecessária, ou que não era o procedimento previsto para a sua enfermidade. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.076 dos recursos repetitivos, afirmou que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 7. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação adesiva do réu conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não houve erro do hospital, tampouco dos médicos, de modo que não há nexo causal capaz de ensejar qualquer indenização; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido devido a ter sido fixado dano material ou estético. Acrescenta que foi desproporcional a fixação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Destarte, para a caracterização do erro médico, é indispensável a prova de que o profissional utilizou técnica incorreta e procedimentos inadequados para o tratamento da patologia, agravando, assim, o quadro clínico do paciente e gerando danos a sua integridade. Mediante documentos acostados pelas partes, especialmente o prontuário médico da paciente, ficou demonstrado haver culpa capaz de ter contribuído para o agravamento do quadro clínico da paciente. É incontroverso que a autora, em gestação inicial, foi atendida no hospital réu em 04.05.2017, relatando dor pélvica, ocasião em que foi solicitado exame de ecografia e ministrado o uso de medicamento buscopan composto 5ml, recebendo alta hospitalar no mesmo dia (id. 32208861). Em 10.05.2017, a autora retornou ao nosocômio, relatando sangramento vaginal, situação em que foi submetida ao exame de BHCG e ecografia transvaginal. Pelos resultados, constatou-se “BETA-HCG DE 1332,0 E ECOGRAFIA COM AUSÊNCIA DE SACO GESTACIONAL E EE DE 15MM, SEM SINAIS DE ANORMALIDADES”, tendo sido a paciente orientada a repetir os exames em 7 dias, recebendo posterior alta médica (id. 32208861, p. 5). A história do exame clínico do atendimento aponta ainda que, em 25.05.2017, a autora voltou ao hospital. Depois, no dia 27.05.2017, foi realizado novos exames, em razão dos relatos de sangramento vaginal, queixa de lombalgia e dor em BV (id. 32208861, p. 9). Neste ponto, ressalto que a paciente recebeu alta no mesmo dia, apesar de anotado no prontuário médico o diagnóstico de ameaça de aborto. Já no dia 07.06.2017, a autora procurou o hospital com relatos de aborto espontâneo, ocasião em que foi submetida novamente a exames, sendo diagnosticado “BETA-HCG DE 7293 (MENOR EM RELAÇÃO AO DE 27/05, QUE ERA DE 9.000) E ECO TV MOSTRANDO: ENDOMÉTRIO DE 7 MM. OD 9,2 CM3; OE 3 CM3, SEM LÍQUIDO LIVRE NA PELVE” (id. 32208861, p. 11), tendo sido orientada pela médica do hospital “SOBRE O QUADRO DE ABORTO COMPLETO E SEM NECESSIDADE DE ESVAZIAMENTO UTERINO” (id. 32208861, p. 11), prescrevendo o uso de TRANSAMIN e PONSTAN para reduzir o sangramento a pedido, bem como solicitou a realização de exames em 20 dias. Às 20h52 do mesmo dia, a paciente recebeu a alta hospitalar. No dia seguinte (08.06.2017), a autora retornou com queixas de dor na região lombar, náuseas e epigalstragia (id. 32208861, p. 13-14). Também no dia 12.06.2017 (id. id. 32208861, p. 15) procurou o réu relatando novas queixas. Consta ainda dos documentos acostados que, em 02.07.2017, a autora realizou no hospital réu tomografia computadorizada do abdome total com o seguinte diagnóstico: “Acentuada quantidade de líquido livre de alta densidade na cavidade abdominopelvica, sugerindo conteúdo hemático, evidenciando extravasamento do meio de contraste para cavidade peritoncal na região pélvica à direita, onde identificamos imagem de aspecto cístico. Recomenda-se a correlação com dados clínicos e laboratoriais (incluir beta-hcg). Hérnia umbilical de conteúdo adiposo” (id. 32208861, p. 18). Após o referido procedimento, a autora voltou ao nosocômio, em 03.07.2017, em razão das persistentes queixas de dor, situação que, aliada ao resultado da tomografia computadorizada do abdome total, foi solicitada a sua internação para realização de laparatomia exploradora (id. 32208861, p. 20), tendo sido submetida, no mesmo dia, ao procedimento cirúrgico que constatou a presença de grande quantidade de sangue em cavidade abdominal, observado massa rota em trompa uterina direita, feito secção total na trompa direita, sem intercorrências (id. 32208861, p. 36). Nesse contexto, a história do exame clínico do atendimento demonstra que faltaram pesquisas no correto diagnóstico da autora-apelada, o que levou ao agravamento de condição clínica importante, retardando o tratamento correto e prolongando seu sofrimento, inclusive com risco de morte. Cumpre destacar que o estado clínico da paciente já se mostrava grave a partir do momento em que se verificou quadro de aborto (id. 32208861, p. 11), sendo evidente a falta de perícia na conduta médica adotada no dia 27.05.2017, mormente porque houve a liberação da paciente sem o discernimento correto do diagnóstico. Daí porque, diante dos sinais clínicos apresentados pela autora, o procedimento cirúrgico, embora realizado sem intercorrências, ocorreu tardiamente, restando configurada a falha no atendimento médico prestado na unidade hospitalar, a saber, a desídia em adotar os meios necessários em tempo hábil, com o dano (secção total na trompa direita em decorrência do agravamento do estado de saúde da paciente), o que reflete o nexo causal. Presentes os pressupostos legais necessários para a responsabilização civil, quais sejam, conduta, nexo e dano, tem o réu-apelante o dever de compensar a autora-apelada por dano moral, já que o dano, ora discutido, se afigura como indireto, reflexo ou em ricochete, pois resultante da repercussão em sua esfera íntima provocada pela sequela permanente. Evidenciada a configuração de dano moral na espécie, passa-se à análise do quantum compensatório. (ID 40303085). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 85, §§ 2o E 8o DO CPC. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO. PREVALÊNCIA DO § 8o DO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARGUIÇÃO DE NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. ..... 2. Conforme o entendimento sedimentado nesta Corte, a fixação dos honorários sucumbenciais dá-se, em regra, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devendo o previsto no § 8o do mesmo dispositivo, ser aplicado subsidiariamente. 3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula no 83 do STJ. .... (AgInt no AREsp n. 2.128.556/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023